Tribunal: TJSP
Processo: 1005700-96.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Responsabilidade civil – Inscrição de nome em cadastro restritivo de crédito – Reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do autor – Ônus do banco-réu, não desincumbido, quanto à demonstração da regularidade do ato – Danos morais in re ipsa – Valor da reparação fixado na origem em R$6.000,00 – Majoração necessária – Atribuição ao autor de responsabilidade pela

Ementa:
Responsabilidade civil – Inscrição de nome em cadastro restritivo de crédito – Reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do autor – Ônus do banco-réu, não desincumbido, quanto à demonstração da regularidade do ato – Danos morais in re ipsa – Valor da reparação fixado na origem em R$6.000,00 – Majoração necessária – Atribuição ao autor de responsabilidade pela emissão de 108 cheques sem fundos – Razoabilidade e proporcionalidade – Majoração para R$10.000,00 – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1005700-96.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante AYHAM BOCHOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005700-96.2020.8.26.0564 -Voto no 34.718
2
Apelação Cível no 1005700-96.2020.8.26.0564
Apelante: Ayham Bochor
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 34.718
Responsabilidade civil Inscrição de nome em cadastro restritivo de
crédito Reparatória de danos morais Sentença de procedência
Insurgência do autor
Ônus do banco-réu, não desincumbido,
quanto à demonstração da regularidade do ato Danos morais in re
ipsa
Valor da reparação fixado na origem em R$6.000,00

Majoração necessária
Atribuição ao autor de responsabilidade
pela emissão de 108 cheques sem fundos
Razoabilidade e
proporcionalidade
Majoração para R$10.000,00
Recurso
provido.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência de
débito e de recebimento de reparação de danos morais julgadas
procedentes, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou que a majoração do valor
reparatório fixado na origem é medida que se impõe. Discorreu sobre os
critérios para a fixação da reparação de danos morais. Citou julgados.
Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença e
majoração da quantia reparatória para R$10.000,00.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
Sob a alegação de que seu nome foi inserido em cadastros de
inadimplentes indevidamente, o autor formulou, na petição inicial, pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005700-96.2020.8.26.0564 -Voto no 34.718
3
para declaração de inexistência do débito, exclusão da anotação
desabonadora e condenação do réu ao pagamento de reparação de danos
morais.
Na origem, o pedido foi julgado procedente para declaração
de inexigibilidade do débito e condenação do réu ao pagamento de
reparação de danos morais fixada em R$6.000,00, com correção monetária
e juros moratórios desde o sentenciamento (julho de 2020).
Apenas o autor se insurgiu. A sua insatisfação toca ao valor
da reparação dos danos morais.
Ressalvado o respeito à fundamentação da r. sentença, a
quantia de fixada para a reparação é insuficiente e não atende, na hipótese,
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Deve-se considerar que
o réu registrou em nome do autor nos cadastros restritivos de crédito a
responsabilidade pela emissão de cento e oito cheques sem fundos, sem
comprovação nos autos da regularidade do ato.
Nos termos do CC, art. 944, é adequada a importância de
R$10.000,00, acrescida de juros moratórios e de correção monetária na
forma estabelecida na r. sentença. Assegura-se ao autor, assim, justa
reparação, mas sem significar enriquecimento indevido, enquanto que
servirá de incentivo ao réu para redobrar cuidados na prestação de seus
serviços.
Inaplicável o disposto no CPC, art. 85, § 11, uma vez que os
honorários advocatícios foram fixados em 20% do valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005700-96.2020.8.26.0564 -Voto no 34.718
4
majoração do valor reparatório de danos morais de R$6.000,00 para
R$10.000,00.
Gil Coelho
Relator